Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Civil. Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios no julgado.
1..Para acolhimento dos embargos de declaração necessário que o julgado incorra em algum dos vícios mencionados no Art. 1.022 (obscuridade, contradição, omissão, erro material).
2.. Rejeita o recurso de embargos se a argumentação se dirige contra a interpretação judicial vencedora no Acórdão.
3.. Recurso improvido.